Tribunal: STF
Processo: Rcl 64542
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de petição (eDOC 39) por meio da qual o reclamante requer a concessão de habeas corpus de ofício, ante o surgimento de fatos novos na origem.



    Sustenta que a defesa teve acesso ao prontuário do reclamante, revelador de um severo agravamento no quadro de saúde e da necessidade de procedimento cirúrgico determinado pelo próprio médico da rede pública de Jundiaí.



    Alega que, além o quadro gastrointestinal extremamente crítico, o reclamante também é portador de tuberculose e citomegalovírus, razão pela qual requer a concessão de prisão domiciliar.



    Observo, contudo, que, não obstante as alegações defensivas, as informações sobre o agravamento do estado de saúde do ora reclamante devem ser submetidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    Conforme anteriormente consignado, a reclamação não pode ser utilizada como atalho processual para permitir a submissão imediata das alegadas ilegalidades ao exame direto do STF.



    Ante o exposto, verifico que nada mais há a prover.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente